Tribunal: STF
Processo: RE 163715
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E

REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR

RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO.

DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA

INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE.

1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante

do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembléia

Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma

derivada de investidura em cargo público. Inobservância ao artigo

37, II, da Constituição Federal.

1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de

provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,

indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o

isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na

classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e

títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se

escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará

pela forma de provimento que é a "promoção".

1.2. Estão banidas, pois, as formas de investidura antes

admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso

em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou

por concurso.

1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não

permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o

ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido.

Precedente.

2.Efetividade e estabilidade. Não há que confundir

efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando

o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é

aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas

determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de

tempo.

3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do

ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de

estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é

pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo

constitui-se em condição primordial para a aquisição da

estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em

cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A

segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional

conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo

menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas

as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável,

mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no

serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem

incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional

nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus

integrantes.

3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo

art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado

pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do

cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com

aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da

Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se

submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à

contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade

excepcional, como título.

4. Servidor estável "ex vi" do art. 19 do ADCT,

redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira

por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de

direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF.

4.1. O ato de "redistribuição" ou "enquadramento", assim

como o de "transferência" ou "aproveitamento", que propiciou o

ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse

era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora contratado

inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 37,

II, da Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que

declarou a nulidade da Resolução da Mesa da Assembléia Legislativa,

que efetivou o agente público, pois a Administração pode anular seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais,

porque deles não se originam direitos (Súmula 473). A Constituição

Federal não permite o ingresso em cargo público - sem  concurso.

Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a

segurança concedida.